Tribunal: TJSP
Processo: 2179584-22.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito fiscal de ICMS. Agravo de instrumento parcialmente provido tão somente para conceder em parte a tutela de urgência para permitir que a agravante apresente caução ou garantia, com o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para sustar o protesto eventualmente efetivado ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito fiscal de ICMS. Agravo de instrumento parcialmente provido tão somente para conceder em parte a tutela de urgência para permitir que a agravante apresente caução ou garantia, com o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para sustar o protesto eventualmente efetivado ou para que não haja a inscrição do seu nome nos serviços de proteção ao crédito (CADIN estadual, e outros). Alegação de omissão. Não ocorrência. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscutir matéria já decidida – Precedentes do STJ. Embargos de declaração rejeitados.